Tribunal: TJBA
Processo: 0061963-11.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061963-11.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÁTICAS ABUSIVAS NO MERCADO DE CONSUMO. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES POSTERIORES AO AJUIZAMENTO. TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CONSUMIDORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE PRÁTICAS SISTEMÁTICAS. RESPONSABILIDADE POR DANOS COLETIVOS JÁ CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0061963-11.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apeladas LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. e RMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.